Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35737323, o exequente requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes APARECIDA CORREIA D’ALMEIDA, ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANCA BARBOSA e sucessores de ANTONIO RIBEIRO LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 20056936, 20057082 e 20057098, conforme ID(s) 20056943, 20056950, 20057085 e 20057103; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 conforme aditivo em ID 20056993. A habilitação dos sucessores de ANTÔNIO RIBEIRO LIMA se deu ao ID: 20057105. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 38321367. Passo ao saneamento do feito (APARECIDA CORREIA D’ALMEIDA, ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANCA BARBOSA e sucessores de ANTONIO RIBEIRO LIMA). A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 20056944. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 20056951. O ineditismo da demanda decorre do exame do ID: 20056944. Nesse quadro, declaro o feito saneado em relação a APARECIDA CORREIA D'ALMEIDA, ARACI MARIA GUEDES, ASELIO FRANCA BARBOSA e ANTÔNIO RIBEIRO LIMA (FALECIDO). Antes de determinar a remessa dos autos à contadoria, intime-se o SINDIRETA para indicar a quota cabível aos sucessores de ANTONIO RIBEIRO LIMA. Brasília, 26 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador